Tribunal: TJES
Processo: 0003080-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003080-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003080-48.2021.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIÃO RIBEIRO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA MARCELINA LOPES - ES18973-A, WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES17920-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). HOMICÍDIO PRATICADO COM A MESMA ARMA. POSTERIOR OCULTAÇÃO DO INSTRUMENTO.
POST FACTUM
IMPUNÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIO AUTÔNOMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que a conduta de ocultar a arma utilizada em um crime de homicídio, praticado dias antes, configura mero exaurimento do delito mais grave, devendo ser por este absorvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta de ocultar arma de fogo, dias após a prática de um crime de homicídio com o mesmo artefato, configura o crime autônomo de porte ilegal (art. 14 da Lei nº 10.826/03) ou se constitui
post factum
impunível, absorvido pelo delito contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocultação da arma de fogo, após a prática do crime de homicídio, revela-se como mero exaurimento do delito principal. A conduta do agente, nesse contexto, objetiva assegurar a impunidade pelo crime-fim, e não a manutenção da posse ou do porte do armamento para novas práticas delitivas, o que caracteriza um
post factum
impunível.

Ausentes elementos probatórios que demonstrem a continuidade do porte do revólver com desígnio autônomo após a prática do homicídio. A ocultação da arma em local ermo indica a intenção do agente de se desfazer do instrumento do crime, e não de mantê-lo sob sua esfera de vigilância para uso futuro.

A acusação não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante, entre a data do homicídio e a apreensão da arma, manteve o artefato à sua disposição para outras finalidades. A dúvida razoável sobre a autonomia da conduta impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A sentença condenatória fundamenta a autonomia do delito em fato não descrito na denúncia – a aquisição da arma oito meses antes do homicídio. A denúncia, contudo, limita a imputação ao ato de "manter sob sua guarda" e "ocultar" a arma na data em que o objeto foi encontrado, violando o princípio da correlação entre a acusação e o provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conduta de ocultar a arma de fogo utilizada na prática de um crime de homicídio, quando realizada com o exclusivo propósito de assegurar a ocultação do instrumento do delito principal, configura
post factum
impunível, absorvido pelo crime mais grave por ausência de desígnio autônomo contra a paz pública.

A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo exige prova inequívoca da intenção do agente de manter o artefato à sua disposição para além do contexto de preparação ou exaurimento de outro delito.

É nula a sentença que condena o réu com base em fato não descrito na denúncia, por ofensa ao princípio da correlação.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03; inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003080-48.2021.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIÃO RIBEIRO

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA MARCELINA LOPES - ES18973-A, WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES17920-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SEBASTIÃO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15 de março de 2021, o apelante, com vontade livre e consciente, mantinha sob sua guarda e ocultava uma arma de fogo tipo revólver, marca Rossi, calibre .22 LR, sem autorização legal. Consta que, após a prática de um crime de homicídio (ocorrido em 10.3.2021), o apelante entregou a arma utilizada, informando aos policiais que estava guardada próximo a um estádio de futebol.

O magistrado
a quo
afastou a tese de aplicação do princípio da consunção, sob o fundamento de que o crime de porte de arma seria autônomo, uma vez que o próprio réu confessou em juízo tê-la adquirido oito meses antes do homicídio.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente apelo cinge-se a verificar se a conduta de porte ilegal de arma de fogo, imputada ao apelante, constitui crime autônomo ou se foi absorvida pelo delito de homicídio praticado anteriormente.

Após detida análise dos autos, entendo que a absolvição é a medida que se impõe.

É fato incontroverso nos autos que o apelante, em 10 de março de 2021, utilizou-se de um revólver calibre .22 para cometer um crime de homicídio. Também é incontroverso que, em 15 de março de 2021, após se apresentar voluntariamente à autoridade policial, o apelante confessou o crime e indicou o local onde havia ocultado a arma, possibilitando sua apreensão em uma lavoura de café.

A denúncia, peça que delimita o campo de atuação da jurisdição penal, é clara ao imputar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo na data de
15 de março de 2021
, ou seja, no dia em que a arma foi encontrada. A narrativa ministerial descreve a conduta como "manter sob sua guarda" e "ocultar" a arma de fogo, vinculando o fato ao momento posterior ao homicídio.

O princípio da consunção, ou absorção, estabelece que o crime-meio, quando constitui mera fase de preparação ou execução de um crime mais grave (crime-fim), é por este absorvido. Da mesma forma, o exaurimento do crime, praticado pelo agente para assegurar a ocultação ou a vantagem do delito principal, pode configurar um
post factum
impunível, desde que não ofenda um bem jurídico distinto.

No caso em tela, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que, após a prática do homicídio em 10.3.2021, o apelante continuou a portar o revólver com desígnio autônomo. A prova produzida indica o contrário: o agente, após o crime, buscou se desfazer do instrumento, ocultando-o em local ermo ("no meio do mato, próximo ao estádio de futebol"), estranho à sua residência ou esfera de vigilância.

A conduta de ocultar a arma, portanto, revela-se como mero exaurimento do crime de homicídio. Nesse contexto, o objetivo do apelante não era manter a posse ou o porte do armamento para futuras práticas delitivas, mas, sim, esconder o objeto que o incriminaria pelo delito mais grave. Trata-se de um desdobramento natural da conduta homicida, visando à impunidade, e não de um novo e autônomo crime contra a paz pública.

Não há testemunhas ou outras provas que indiquem que, no período de cinco dias entre o homicídio e a apreensão, o apelante tenha sido visto portando a arma ou que a mantivesse consigo para qualquer outra finalidade. A presunção, nesse cenário de ausência probatória, deve militar em favor do réu.

A questão se agrava ao se analisar a fundamentação da sentença condenatória. O magistrado, para afastar a consunção e afirmar a autonomia do crime, baseou-se primordialmente na confissão do réu em juízo, na qual ele teria afirmado ter adquirido a arma
oito meses antes
do homicídio.

A denúncia é expressa ao delimitar a conduta delitiva ao dia 15 de março de 2021, descrevendo os verbos "manter sob sua guarda" e "ocultar". A sentença, ao se valer de um fato pretérito não contido na imputação (a aquisição meses antes) para fundamentar a autonomia do delito, proferiu um decreto condenatório em descompasso com a acusação.

Se a intenção do Ministério Público fosse processar o apelante pelo porte autônomo com base na posse prolongada, deveria ter descrito tal circunstância na denúncia, como, por exemplo: "desde data incerta, mas pelo menos oito meses antes de 10.3.2021, até o dia 15.3.2021, o denunciado manteve sob sua guarda...". Como não o fez, limitando a imputação ao ato de ocultar a arma após o homicídio, a análise judicial deve se ater a esse quadro fático.

Essa incongruência entre o fato imputado e o fato que fundamentou a condenação gera nulidade e, no mérito, reforça a tese de que a única conduta efetivamente provada, dentro dos limites da denúncia, foi o exaurimento do homicídio.

Nessa ordem de ideias, a condenação exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas e inequívocas. No presente caso, paira uma dúvida razoável e insuperável sobre a existência de um desígnio autônomo por parte do apelante em relação ao crime de porte de arma de fogo.

O conjunto probatório não permite concluir, com a segurança necessária, que a ocultação da arma representou algo além de uma tentativa de se livrar do instrumento do crime principal. A acusação não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante, após o homicídio, tinha a intenção de manter o revólver à sua disposição para outras finalidades.

Diante dessa incerteza, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida imperativa. A dúvida sobre a autonomia da conduta deve ser resolvida em favor do acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
ABSOLVER
o apelante
SEBASTIÃO RIBEIRO
da imputação da prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)